Tribunal: TJDFT
Processo: 0741973-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0741973-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BENEDITO JOSÉ DA SILVA contra decisão da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 111056032 – processo no 0708330-84.2021.8.07.0018), que, nos autos da ação de obrigação de fazer em face do agravado, indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento Xtandi 40mg (Enzalutamida). O pedido liminar foi apreciado pelo Desembargador Teófilo Caetano, em 17/12/2021, que concedeu a tutela provisória e cominou ao Distrito Federal “a obrigação de fornecer o medicamento prescrito ao agravante – Xtandi ou Enzalutamida, de conformidade com suas necessidades terapêuticas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação de multa diária.” (ID 31692665). No entanto, o agravante, em Petição de ID 31762865, informa que houve o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência. Requer a intimação do ente estatal para que cumpra a obrigação imposta, sob pena de multa diária, cujo valor ainda não fixado. Intime-se o Distrito Federal para tomar ciência da Petição (ID 31762865) e, no prazo de 5 (cinco) dias apresentar manifestação sobre o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da obrigação, até o limite provisório de R$20.000,00 (vinte mil reais) Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista